Tribunal: STF
Processo: ARE 1387037
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor público estadual - Redução salarial com base na Emenda Constitucional nº 41/2003 - Inadmissibilidade - Aplicação isolada do teto - Origem distinta das remunerações - Precedentes - Segurança concedida na 1ª instância - Sentença mantida - Recurso não provido”. (eDOC 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XI, do texto constitucional. (eDOC 8)



    Nas razões recursais alega-se, em breve síntese, que deve incidir o teto constitucional, considerando-se o único vínculo com a administração pública, que é o cargo de policial militar, e que a função de professor decorre deste cargo. Explica-se que é evidente a natureza remuneratória dos honorários pagos por aulas ministradas, não se tratando de verba indenizatória, tanto que eles passam a ser incorporados aos vencimentos, na proporção de 1/10 a cada 12 (doze) meses. E, sobre os valores incorporados, incidem adicionais temporais, sexta-parte e RETP, bem como contribuições previdenciária e médica-hospitalar.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos temas 377 e 384 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 612.975 e o RE-RG 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 8.9.2017, definiu a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    A regra estampada na tese acima transcrita, portanto, é da incidência do teto constitucional para cada cargo cumulado de forma isolada. Na espécie, o Tribunal de origem sem divergir do tema em comento, consignou que o caso em análise é de acumulação de cargos distintos, hipótese em que se faz necessária a incidência do teto constitucional em cada cargo isoladamente. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC. 6, p. 4):



    “Inicialmente, cumpre destacar que não há impedimento para a percepção simultânea dos vencimentos de Coronel da Polícia Militar e das horas-aulas prestadas como professor/instrutor da Polícia Militar, como é o caso dos autos. 



    A questão ora posta não diz respeito à incidência ou não do novo regramento trazido pela Emenda Constitucional nº. 41/03 ao caso em tela, mas, sim, ao método pelo qual o teto remuneratório ali previsto deve ser aplicado; se isoladamente sobre os vencimentos de coronel e, então, as horas-aulas prestadas como professor ou simultaneamente considerando toda a remuneração. 



    (...)



    Referido limite remuneratório, entretanto, não deve incidir sobre o montante resultante da percepção simultânea dos vencimentos de coronel e das horas-aulas prestadas como professor. 



    Isto porque as remunerações possuem origens diversas, ainda que ostentem a mesma natureza jurídica. Portanto, a aplicação do redutor salarial previsto na Emenda Constitucional nº. 41/03 deve, sob pena de extrapolação do comando constitucional e enriquecimento ilícito da Administração, incidir individualmente sobre cada um dos rendimentos, e não ser aplicado à somatória dos vencimentos dos cargos públicos cumulados pelo impetrante”.



    Registro que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, recentemente, tratou dessa matéria nos autos da RCL 45.774-AgR. Nessa ocasião, por unanimidade, negou-se provimento à reclamação e assentou-se que a atividade de magistério dentro da corporação, exercida por policiais militares, constitui uma função distinta da atividade policial. Concluiu-se, portanto, pela incidência do teto constitucional considerando-se cada atividade isoladamente. Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377. 3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 45774 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.04.2022)



    Desse modo, entendo que o decido pelo tribunal de origem não diverge dessa orientação. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF)



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente